Tribunal: TJMT
Processo: 1051054-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051054-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE ALMEIDA COSTA - CPF: 033.021.811-59 (RECORRENTE), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
1051054-07.2020.8.11.0001

Agravo Interno n.°
1051054-07.2020.8.11.0001

Agravantes:
Jefferson de Almeida Costa.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA –JUIZADOS ESPECIAIS – FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO N.o 85 DO FONAJE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No Sistema dos Juizados Especiais, as partes consideram-se intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei n.o 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados.
Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
1051054-07.2020.8.11.0001

Agravo Interno n.°
1051054-07.2020.8.11.0001

Agravantes:
Jefferson de Almeida Costa.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de Jefferson de Almeida Costa.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 110468023)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a inexistência dos débitos discutidos na lide e condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Acórdão
(Id. 118984953): por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte adversa, reduzindo o
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Recurso Extraordinário
(Id. 130642436): defende que houve ofensa à constituição federal, uma vez que não respeitados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia.

Decisão Monocrática
(Id. 173711694)
:
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, diante de sua intempestividade.

Agravo Interno
(Id
.
182935749
): requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja recebido e processado o recurso extraordinário interposto. Salienta que o recurso foi protocolizado dentro do prazo legal, considerando a data de disponibilização do acórdão.

Contrarrazões
(Id. 185208154):

pugna pela rejeição do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
1051054-07.2020.8.11.0001

Agravo Interno n.°
1051054-07.2020.8.11.0001

Agravantes:
Jefferson de Almeida Costa.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto por
Jefferson de Almeida Costa
em face da decisão monocrática proferida no Id. 171711694, por via da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto, diante de sua intempestividade.

A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja dado seguimento ao extraordinário.

O recurso é tempestivo, conforme certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única no Id. 182942667.

Da análise detida dos autos, conclui-se que a decisão debatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto, uma vez que toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi discutida na decisão recorrida.

Conforme consta da decisão agravada, o acórdão proferido pela Turma Recursal que deu ensejo à interposição do recurso extraordinário foi votado na sessão do dia 28/04/2022 (quinta-feira), passando a fluir o prazo a partir de 29/04/2022 (sexta-feira), e contando-se apenas os dias úteis, o prazo quinzenal se encerrou no dia 19/05/2022 (quinta-feira) e o recurso foi protocolizado no dia 23/05/2022 (segunda-feira).

Em que pese as alegações da parte agravante no sentido de que a disponibilização do acórdão ocorreu em data posterior, no Sistema dos Juizados Especiais, as partes consideram-se intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei n.o 9.099/95:

“Art. 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento”.

Sobre a matéria, ainda, segue o comando do enunciado n.o 85 do FONAJE:

“Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento. (Aprovado no XIV Encontro – São Luis/MA)”.

A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT - RI: 10089399420228110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO - PRAZO RECURSAL QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - RECURSO REJEITADO. Em consonância com o Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, o prazo para recorrer das decisões das Turmas Recursais começa a fluir da data do julgamento.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003870-37.2021.8.11.0028, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95, Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023). Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10234471420238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2024)”.

Assim, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar em embargos de declaração opostos pelo ora agravante foi votado na sessão do dia 28/04/2022 (Id ́s. 122343497 e 126419169), passando a fluir o prazo a partir de 29/04/2022 (sexta-feira), contando-se apenas os dias úteis, o prazo quinzenal encerrou no dia 19/05/2022 (quinta-feira).

Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 23/05/2022 (segunda-feira), é manifestamente intempestivo.

Por essas razões,
conheço
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a decisão monocrática agravada em sua integralidade
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Presidente da 1o Turma Recursal

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024